Tribunal: TJSP
Processo: 0532330-88.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Guarulhos – IPTU, exercício de 2004 – Decurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida – Entendimento da Súmula 409 do STJ – Sentença Mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0532330-88.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado CLAUDIO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532330-88.2009.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 17276/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0532330-88.2009.8.26.0224
APELANTE: Município de Guarulhos
APELADO: Claudio de Almeida
APELAÇÃO Município de Guarulhos IPTU, exercício de 2004
Decurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição
definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal
Prescrição reconhecida Entendimento da Súmula 409 do STJ
Sentença Mantida Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Guarulhos contra a sentença de fls. 04, que extinguiu a execução fiscal
ajuizada contra Claudio de Almeida, em virtude da prescrição antes do
ajuizamento, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V do CPC.
Em suas razões, o Município alega, em síntese, a
inocorrência da prescrição.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei
11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp
1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
18/06/2009).
Tal entendimento restou sedimentado na Súmula Vinculante
no 409 do STJ, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532330-88.2009.8.26.0224 -Voto no
3
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da
ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o do CPC).”
Desse modo, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem
pública, pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, até
mesmo de ofício.
Estabelecidas tais premissas, da detida análise dos autos,
observa-se a ocorrência da prescrição anteriormente ao ajuizamento da
demanda, o que fulmina o crédito tributário ora perseguido, e por consequência,
o prosseguimento da execução fiscal.
Na espécie, o ajuizamento da presente execução fiscal
ocorreu em 09/12/2009, para a cobrança de crédito tributário de IPTU relativo ao
exercício de 2004, conforme CDA de fl. 03.
Ora, considerando-se que entre a constituição definitiva dos
créditos e o ajuizamento da execução decorreu o prazo de cinco anos, imperioso
o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, in verbis:
“Art. 174 . A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva”. (g.n)
Assim, era mesmo o caso de se reconhecer a prescrição do
IPTU, tendo em vista o decurso de cinco anos desde a data de vencimento da
cota única do crédito, sem qualquer causa interruptiva do prazo. Nesse sentido,
aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos REsp
repetitivos no 1.641.011/PA (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) e 1.658.517/PA
(Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/11/2018, DJe 21/11/2018):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532330-88.2009.8.26.0224 -Voto no
4
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO
DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO
RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a
fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para
o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não
dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial,
embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos
repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação
do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição
definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a
execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em
decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder
a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro
de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a
conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito
tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o
prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar
moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito
tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016),
cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo
inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para
o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária
não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)
Exaurido está, portanto, o prazo prescricional para a
cobrança dos valores declarados e não pagos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532330-88.2009.8.26.0224 -Voto no
5
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator